Tribunal: TJES
Processo: 5001190-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001190-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001190-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 513314) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado nos autos Embargos à Execução Fiscal n.º 5003610-53.2019.8.08.0024.

A Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o artigo 919 do CPC não altera a imprescindibilidade de que se conceda efeito suspensivo automático aos Embargos à Execução Fiscal; 2º) o
fumus boni iuris
restou demonstrado em razão dos graves vícios presentes no processo administrativo que resultou na CDA exequenda, consistente na ilegalidade da autuação, em decorrência da inobservância ao princípio da motivação e da razoabilidade; 3º)

o
fumus boni iuris
também decorre do fato de que o valor da multa fixada pelo Procon é exorbitante; 4º) a solicitação do consumidor foi devidamente atendida; 5º) a CDA apresentada pelo Agravado não preencheu os requisitos legais de validade, uma vez que não consta no título executivo o fundamento legal supostamente violado e a maneira de calcular os juros de mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores; 6º) o
periculum
não decorre de mero temor da Empresa/Agravante, mas da experiência em casos semelhantes, em diversas comarcas de diversos Estados, em que os executados vêm sofrendo inúmeros prejuízos com a transferência, ainda que temporária, de seu patrimônio para o Poder Público, sem que sequer tenha sido proferida sentença nos Embargos à Execução, com vistas à apreciação da legalidade da exigência fiscal; 7º) a apólice de seguro oferecida possui o condão de garantir a integralidade do débito exequendo, compreendido o valor principal, juros, atualização monetária, honorários advocatícios, com o acréscimo de 30% sobre a totalidade dos valores executados; 8º) a não emissão de certidão de regularidade fiscal lhe causa inúmeros prejuízos, pois inviabiliza suas atividades, ocasionando-lhe incomensuráveis prejuízos de ordem financeira, institucional e social; 9º) o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%, ante à liquidez da referida modalidade de garantia.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, para suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento do presente recurso (ID 520203).

O Município/Agravado apresentou contrarrazões (ID 615335) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Des. Relator
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001190-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 513314) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado nos autos Embargos à Execução Fiscal n.º 5003610-53.2019.8.08.0024.

A Empresa/Agravante ajuizou Embargos à Execução Fiscal requerendo a concessão de efeito suspensivo para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, constante da Certidão de Dívida Ativa n.º 1414/2019.

A MMª Juíza indeferiu a medida liminar pleiteada, destacando que:

O embargante, porém, não trouxe qualquer documento hábil a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, somente requereu a suspensão da execução fiscal pela mera interposição dos embargos com a apresentação da apólice de seguro garantia. Ademais, esse perigo não se caracteriza ao argumento de que a garantia ofertada poderá ser levantada pelo credor. Caso fosse suficiente, todo e qualquer embargos à execução teria efeito suspensivo, tendo em vista que o prosseguimento da execução fiscal, potencialmente, conduz à prática de atos executivos sobre os bens do embargante e que um dos requisitos para a concessão do efeito pretendido já consiste na garantia da execução. Reduziria, assim, ambos os requisitos cumulativos do §1º do art. 919, CPC, a somenos apresentação de garantia à execução, o que não autoriza o dispositivo legal.

Outrossim, o embargante não fez qualquer prova de suas alegações a fim de se aferir a veracidade destas.

De outro modo, é cediço o entendimento de que o rol previsto no artigo 151 do CTN é taxativo, e neste não se encontra o seguro garantia.

Seguiu-se o presente recurso, no qual a Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o artigo 919 do CPC não altera a imprescindibilidade de que se conceda efeito suspensivo automático aos Embargos à Execução Fiscal; 2º) o
fumus boni iuris
restou demonstrado em razão dos graves vícios presentes no processo administrativo que resultou na CDA exequenda, consistente na ilegalidade da autuação, em decorrência da inobservância ao princípio da motivação e da razoabilidade; 3º) o
fumus boni iuris
também decorre do fato de que o valor da multa fixada pelo Procon é exorbitante; 4º) a solicitação do consumidor foi devidamente atendida; 5º) a CDA apresentada pelo Agravado não preencheu os requisitos legais de validade, uma vez que não consta no título executivo o fundamento legal supostamente violado e a maneira de calcular os juros de mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores; 6º) o
periculum
não decorre de mero temor da Empresa/Agravante, mas da experiência em casos semelhantes, em diversas comarcas de diversos Estados, em que os executados vêm sofrendo inúmeros prejuízos com a transferência, ainda que temporária, de seu patrimônio para o Poder Público, sem que sequer tenha sido proferida sentença nos Embargos à Execução, com vistas à apreciação da legalidade da exigência fiscal; 7º) a apólice de seguro oferecida possui o condão de garantir a integralidade do débito exequendo, compreendido o valor principal, juros, atualização monetária, honorários advocatícios, com o acréscimo de 30% sobre a totalidade dos valores executados; 8º) a não emissão de certidão de regularidade fiscal lhe causa inúmeros prejuízos, pois inviabiliza suas atividades, ocasionando-lhe incomensuráveis prejuízos de ordem financeira, institucional e social; 9º) o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%, ante à liquidez da referida modalidade de garantia.

O artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, permite a aplicação de sanções pecuniárias ao infrator das normas de proteção ao consumidor.

As multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor, gozam da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos.

Contudo, este egrégio Tribunal tem entendido que “
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia flagrante violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, consistindo causa bastante para o deferimento de tutela provisória destinada a afastar a exigibilidade da sanção administrativa, ao menos até que seja definitivamente apreciada, pelo Juízo a quo, a legalidade, ou não, da própria penalidade aplicada e o respectivo quantum adequado
” (TJES, Agravo de Instrumento, 024189008170, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

No caso em análise, o valor executado tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa n.º 1414/2019, no valor de R$ 83.277,32 (oitenta e três mil; duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos) decorre da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 4929/2012 (FA nº 0112-016.444-6), no qual o consumidor alegou que lhe foram cobrados valores indevidos em seu contrato de financiamento realizado com a Empresa/Agravante, correspondente a tarifa de cadastro, serviço de terceiros, registro de contrato e tarifa de avaliação de bens. Além disso, alegou que, juntamente com o contrato de financiamento, realizou um contrato de seguro para o pagamento das parcelas do contrato em caso de desemprego e ao ficar desempregado não recebeu a indenização correspondente ao seguro contratado.

A análise do presente recurso demonstra que o valor da multa aplicada (R$ 83.277,32), aparentemente, se mostra excessivo e merece melhor análise no Juízo
a quo
.

No que se refere à garantia apresentada, esta egrégia Câmara tem entendido ser cabível a suspensão da exigibilidade
do crédito não tributário
, como as multas aplicadas pelo Procon, a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade de multa aplicada pelo Procon Municipal. 2. A multa aplicada pelo PROCON Municipal tem natureza de dívida administrativa, cuja impugnação não carece de caução do valor, uma vez que não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, razão pela qual deve ser admitido o seguro-garantia ofertado para suspensão da exibilidade do crédito. 3. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 100190037778, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - SEGURO GARANTIA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ - RECURSO PROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. E, no mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania ser " cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro ". 3. Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o oferecimento de seguro garantia judicial no valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento citado pelo STJ, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida pela Agravante. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado (TJES, Agravo de Instrumento, 100190041671, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

Desse modo, vislumbra-se a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial.

O perigo de dano sobressai à evidência em razões dos inúmeros inconvenientes decorrentes do prosseguimento da Execução Fiscal sem a análise das questões suscitadas na petição inicial.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001190-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
CAUÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ADMISSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO
. 1 –
O
valor da multa aplicada, aparentemente, se mostra excessivo e merece melhor análise no Juízo
a quo
. 2 -
Esta egrégia Câmara tem entendido ser cabível a suspensão da exigibilidade
do crédito não tributário
, como as multas aplicadas pelo Procon, a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.